Tribunal: STF
Processo: ARE 1383899
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ILEGALIDADE QUE SE RENOVA A CADA PRESTAÇÃO. DESACOLHIMENTO DA MATÉRIA PRECEDENTE.



    (...)



    MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. 2º SARGENTO REFORMADO. REVISÃO DE PROVENTOS. ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. VERBA QUE NÃO PODE SER CONGELADA ANTE A AUSÊNCIA DE QUALQUER PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DOJUDICIÁRIO VISLUMBRAR RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL.



    Diante da ausência de previsão expressa no art. 2º, da LC nº 50/2003, quanto à sua aplicação em relação aos militares, é indevido o congelamento do adicional de inatividade da referida categoria de trabalhadores com base no mencionado dispositivo.



    - “Art. 2º – É mantido o valor absoluto dos adicionais e gratificações percebidas pelos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo no mês de março de 2003.



    Parágrafo único. Excetua-se do disposto no 'caput' o adicional por tempo de serviço, cuja forma de pagamento permanece idêntica à praticada no mês de março de 2003”” (Art. 2º, da LC nº 50/2003).



    - Com a posterior edição da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012, restou consignado, no §2º, do seu art. 2º, o congelamento apenas dos anuênios dos Policiais Militares do Estado da Paraíba, em nada se referindo ao adicional de inatividade. Por conseguinte, a citada verba (adicional de inatividade) não pode ser congelada, ante a inexistência de norma específica com essa previsão (uma vez que a LC 50/2003, não se aplica aos militares, a não ser que haja expressa autorização), possuindo o impetrante direito à percepção, conforme já exposto, e à atualização.



    É defeso ao Poder Judiciário restringir o que a lei não restringe, bem como não cabe ao intérprete elastecer o seu entendimento sobre a norma que estendeu aos militares o congelamento dos anuênios, criando obstáculo legal inexistente à atualização do adicional de inatividade."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A pretensão do impetrante consiste na revisão de sua pensão, mais especificamente da atualização da parcela remuneratória do adicional de inatividade, que restou preservado em seu valor nominal absoluto em março de 2003, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 50/2003.



    Segundo as arguições da inicial, o congelamento não poderia ser aplicado aos militares da ativa e aos reformados, pois o art. 2º, da Lei Complementar Estadual n.º 50/03, teria restringido o pagamento dos adicionais e gratificações apenas aos servidores públicos civis.



    A celeuma teve início com a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 50, de 29.04.2003, que estabelece, em seu art. 2º, caput, a regra de pagamento pelo valor absoluto e nominal das verbas acima mencionadas (adicionais e gratificações) percebidas pelos servidores públicos estaduais da Administração Direta e Indireta, de acordo com o que fora pago no mês de março de 2003.



    (...)



    Todavia, destaque-se que a Lei Complementar nº 50/2003, por tratar do regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado da Paraíba, não se sobrepôs ao regime jurídico dos militares, que é específico, ainda que apenas no tocante ao critério remuneratório.



    Assim, o regramento ali constante apenas atinge os funcionários públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, haja vista a ausência de expressa referência aos militares.



    Nessa linha de raciocínio, analisando caso semelhante, em que se discutia a aplicabilidade da legislação dos servidores civis aos militares, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o regramento daqueles (servidores civis) não é em tudo aplicável aos últimos (militares), estendendo-se a estes apenas aquilo que a legislação própria determinar de forma específica.



    (...)



    Nessa esteira, diante da ausência de previsão expressa no art. 2º, da LC nº 50/2003 quanto aos militares, indevido o congelamento das citadas verbas, uma vez que a referida norma limitou-se aos servidores públicos civis.



    Dita situação, entretanto, foi modificada com a edição da Medida Provisória nº 185/2012, publicada em 26/01/2012, posteriormente convertida na Lei nº 9.703/2012, que estendeu a aplicabilidade da lei complementar em questão aos policiais militares, havendo a partir daí o congelamento apenas do anuênio por eles percebido. Confiramos o teor do art. 2º, §2º, da mencionada lei:



    (...)



    No tocante ao adicional de inatividade, verba a qual o impetrante requer o seu descongelamento, a Lei nº5.701/1993 dispõe no seu art. 14:



    (...)



    Em relação à referida verba (adicional de inatividade), entendo que a mesma deve ser adimplida na forma prevista no art.14, I e II, da Lei n.º 5.701/1993, sem a aplicação da Medida Provisória n. 185/2012, posteriormente convertida na Lei n.º 9.703/2012.



    (...)



    Por relevante para o deslinde da matéria, no tocante ao nosso posicionamento, diga-se mais uma vez que, quanto ao não congelamento do adicional de inatividade, é defeso ao intérprete restringir o que a lei não restringe ou excepcionar quando a norma assim não o faça.



    Ora, a Lei nº 9.703/2012, que estendeu o congelamento dos anuênios para os policiais militares, em nada se refere à verba acima declinada (adicional de inatividade).



    (...)



    Entendo, por conseguinte, que a citada verba não pode ser congelada, ante a inexistência de norma específica com essa previsão (uma vez que a LC 50/2003, não se aplica aos militares, a não ser que haja expressa autorização, repita-se), possuindo o autor direito, além da percepção, à atualização da mesma."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente